Tribunal: STF
Processo: ARE 1206915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CURAÇÃO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÕES DÓLARCABO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. DUPLA INCRIMINAÇÃO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À CORRELAÇÃO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO À RESERVA DE JURISDIÇÃO. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. RÉUS ABSOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. TIPICIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL DA LEI 7.492/86. PROGRESSÃO CRIMINOSA. CRIME ÚNICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORIGEM ILÍCTA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. GESTÃO FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PLAUSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMERAS OPERAÇÕES. PERCENTUAL APLICADO JUSITIFICÁVEL.
    1. Percebe-se dos autos a existência de conexão entre as condutas imputadas aos diversos réus nesta Operação e os crimes investigados nos inquéritos policiais e ações penais instaurados em decorrência do 'Caso Banestado', o que revela correta a distribuição por prevenção para o juízo sentenciante. 2. Não há qualquer violação a princípios constitucionais, porquanto os réus tiveram amplo acesso aos autos, permitindo-se que pleiteassem o que entendiam de direito. 3. Não se trata de extraterritorialidade ou caso de dupla incriminação, pois, em se tratando de operações dólar-cabo, à margem da fiscalização, abarcando transações no exterior e, em contrapartida, transações também no Brasil, inequívoca a jurisdição brasileira. 4. O não cumprimento detalhado de obrigação processual acarretou, acertadamente, o indeferimento da oitiva de testemunha, não havendo qualquer cerceamento. 5. A inicial delimita perfeitamente a matéria a ser conhecida pelo Juízo, bem como a individualização do pedido, permitindo a prolação da sentença em observância ao princípio da correlação e o exercício da defesa pelos réus. 6. Não há necessidade de a denúncia descrever cada operação de evasão ou lavagem de dinheiro, sendo suficiente remeter-se aos laudos que a acompanham. Inépcia afastada. 7. A utilização da documentação fornecida pelos Países Baixos, em razão de cooperação jurídica internacional, segue as leis e as regras vigentes naquele Estado, não havendo fundamento legal para condicionar o emprego daquelas informações a uma prévia autorização judicial brasileira. 8. Ausente qualquer indício a desacreditar a cadeia de custódia da prova, oriunda de cooperação jurídica internacional, tem-se que os atos das autoridades envolvidas (holandesas ou brasileiras) gozam de presunção de legitimidade. 9. Não há elementos suficientes para se modificar a absolvição de alguns réus, firmada pelo Julgador singular. 10. As transferências dólar-cabo operam-se através das mais variadas formas, inclusive, através de balanço contábil entre os doleiros, ficando a moeda 'trafegando', apenas, em dados virtuais, tornando prescindível a efetiva demonstração de saída física da moeda. 11. Incorrendo os demais réus nas condutas descritas no art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, parágrafo único, primeira e segunda parte, haverá progressão criminosa ante a prática sucessiva das duas condutas tipificadas no aludido parágrafo, na linha de precedentes deste Tribunal. 12. Não demonstrando a acusação a procedência das verbas evadidas, não há como lhe conferir origem ilícita, impondo-se a absolvição, quanto ao delito inserto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98. 13. Os atos de gestão fraudulenta não configuraram condutas autônomas, mas etapas do irregular envio de dinheiro ao exterior, mantendo-se a absolvição. 14. O sofisticado esquema utilizado pelos réus, administrando câmbio e captando recursos de terceiros, sem a devida autorização do Banco Central, caracteriza a figura inserta no art. 16, da Lei nº 7.492/86. 15. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, na hipótese, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte. 16. A exasperação em razão do montante evadido na primeira fase da dosimetria, não guarda qualquer Relação com o número de operações realizadas de consideradas para efeito de continuidade delitiva” (fls. 543-544, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PONTO NÃO VENTILADO. DEMAIS INSURGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1. Embora não tenha versado o acórdão sobre a inépcia da denúncia, depreende-se do feito que a peça se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes. 2. Os demais temas ventilados nos Embargos foram devidamente analisados pelo Colegiado, não se fazendo presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Diploma Processual, porquanto não há obscuridade, contradição e muito menos omissão no Acórdão hostilizado” (fls. 657-670, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. aresto recorrido violou frontalmente o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Carta Magna, ao admitir na presente ação penal prova obtida por meio ilícito pelo órgão acusatório” (fl. 116, vol. 3).
    Argumenta que “a utilização de dados bancários só será legal – válida – se antecedida de autorização judicial emanada por Juiz de Direito”, mas, na espécie, “o Parquet Federal recebeu as informações bancárias – acobertadas pelo sigilo – e posteriormente requereu ao Judiciário a autorização para utilizar tais informações” (fl. 117, e-doc. 3).
    Salienta que, “tratando-se de restrição aos direitos fundamentais de privacidade e sigilo dos dados, é imprescindível que o Poder Judiciário brasileiro analise a autorização de quebra do sigilo bancário determinada em outro País, para assim verificar se o disclosure lá procedido atendeu aos parâmetros exigidos em nosso ordenamento jurídico” (fl. 120, e-doc. 3).
    Ressalta que, “em que pese o encaminhamento das informações bancárias via cooperação internacional pressupor a regularidade da produção de tal prova no Estado estrangeiro, é necessário, em atenção ao artigo 13 de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a verificação judicial, ainda que a posteriori, de que tal prova foi efetivamente produzida de acordo com os preceitos constitucionais e legais brasileiros” (fl. 120, e-doc. 3).
    Assevera ausente “nos autos a decisão estrangeira que determinou a quebra do sigilo. Assim, não há como o Poder Judiciário brasileiro decidir acerca da licitude da prova em questão, pois não é possível verificar se a decisão de quebra de sigilo bancário, proferida pelas ‘autoridades holandesas’, atendeu aos parâmetros exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que tange a necessária reserva constitucional de jurisdição” (fl. 121, e-doc. 3).
    Aponta contrariedade à cadeia de custódia da prova, pois “não é possível atestar que o material referido nas informações técnicas corresponde efetivamente ao que foi encaminhado nos Pedidos de Cooperação Jurídica” (fl. 124, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 240-241, e-doc. 3).
    O agravante enfatiza que “a prova obtida pelo Ministério Público Federal se mostra irregular – e, portanto, ilícita – (i) quer seja pela ausência de decisão judicial autorizando o acesso a documentos bancários, (ii) quer seja pela quebra da cadeia de custódia da prova; razões pelas quais é incontroversa a contrariedade ao art. 5º, inciso LVI, da Carta Magna” (fls. 258-259, e-doc. 3).
    Assinala que “a matéria ventilada no apelo extremo implica em violação direta ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ofensa indireta ou reflexa” (fls. 161-162, e-doc. 3).
    Requer “seja reformada a r. decisão agravada para que se viabilize o processamento do recurso extraordinário, seu conhecimento e, ao final, seja INTEGRALMENTE PROVIDO, a fim de que seja reconhecida a contrariedade ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, para que seja o Agravante absolvido, em virtude da admissão no presente caso de provas manifestamente ilícitas obtidas sob a violação de preceitos constitucionais” (fl. 273, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento da apelação, ao apreciar a alegada nulidade por ausência de quebra do sigilo bancário e uso de provas ilícitas, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu:
    “O presente feito tem origem em Pedido de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, com base na Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto nº 5.015/04, enviado dos Países Baixos ao Ministério Público Federal. Pretendiam aquelas autoridades obter informações sobre fatos relacionados a brasileiros investigados naquele país, bem como suscitar a apuração dos fatos em território brasileiro, a fim de subsidiar a investigação no exterior. Juntamente com o pedido, foram recebidos documentos e arquivos eletrônicos relativamente a contas mantidas no First Curaçao International Bank (FCIB), com sede nas Antilhas Holandesas.
    As contas mantidas no FCIB tiveram seu sigilo bancário levantado pelas próprias autoridades do Reino dos Países Baixos, em decorrência das investigações lá realizadas, as quais, mister referir, culminaram na cassação da licença da referida instituição pelo Banco Central das Antilhas Holandesas e na nomeação de agentes para sua dissolução.
    Segundo as investigações naquele País, o FCIB focava sua atividade no atendimento de clientes de elevada movimentação financeira, entre eles, vários no ramo de prestação de serviços de movimentação financeira (MSB - Money Service Businesses).
    Tais prestadores de serviços serviam-se de espécie de empresa off-shore (uma 'Cell Company' nos termos utilizados pelas autoridades holandesas), todas constituídas em paraísos fiscais, para ocultação de sua verdadeira identidade.
    O FCIB, com o objetivo de angariar os 'doleiros' como clientes, já que o elevado número de transações por eles realizadas lhe geraria maior lucro, fornecia facilidades ou soluções para que eles operassem sem serem identificados, como a criação de cell companies ocultando o operador da conta. Nesse esquema, teriam sido identificadas dezenas de clientes brasileiros que operariam, através de contas no FCIB, no ramo prestação de serviços de movimentação financeira, grande parte deles através das referidas cell companies.
    No âmbito da cooperação estabelecida entre os Ministérios Públicos dos dois países, formalizada em documentos devidamente autenticados e constantes dos autos, foram recebidos documentos cadastrais e de movimentação financeira de diversas contas mantidas por brasileiros junto ao FCIB. Em vista do material enviado pelas autoridades dos Países Baixos, e de sua solicitação de informações, o Ministério Público Federal solicitou, e teve deferido pelo juízo de origem, tanto a utilização do material recebido quanto a quebra do sigilo das contas ali constantes.
    Após investigações realizadas no Brasil, que incluíram buscas e apreensões nos endereços dos acusados e de suas empresas, o Parquet, reunindo o material probatório, propôs denúncia, imputando aos réus a prática de crimes financeiros, especialmente crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/1986), crime de operação ilegal de instituição financeira (art. 16 da Lei n.º 7.492/1986) e crimes de evasão de divisas (art. 22 da Lei n.º 7.492/1986), além de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998).(...)
    As defesas de Enio Verçosa (evento 07 deste processo), de Antônio Batalhote (evento 08 deste processo) e de Solon Sales Alves Couto (evento 09 do processo originário), alegam a nulidade das provas encaminhadas pelos Países Baixos, pelo fato de que o Ministério Público Federal teve acesso aos documentos sigilosos sem decisão judicial prévia. Sustentam que o ato produzido no exterior somente terá validade se respeitada a ordem pública nacional, sob pena de ofensa ao art. 13, da LICC. Questionam a legalidade dos procedimentos adotados na legislação holandesa, acerca da quebra de sigilo bancário.
    Tais teses, no entanto, também devem ser afastadas.
    Segundo se depreende, os documentos que deram origem a ação penal foram obtidos através de investigações iniciadas nos Países Baixos, junto ao First Curaçao International Bank, com sede nas Antilhas Holandesas. Do que lá foi apurado, as autoridades daquele país pleitearam, via pedido direto de cooperação jurídica internacional (fls. 02-03 do apenso I, vol. 1 do IPL nº 2009.70.00.016012-4), formulado pela Promotoria de Justiça em Amsterdam, dentre outras medidas, a obtenção de informações junto ao Banco Central do Brasil sobre o sistema de licença para os Money Service Businesses (fl. 04 do mesmo apenso), ou seja, postulavam informações sobre o sistema de envio de moeda ao exterior e os agentes nele envolvidos. De posse dessa documentação, as autoridades brasileiras deram continuidade às investigações, inclusive, com pedido de cooperação jurídica (fls. 03-09, apenso III, vol. 1, do IPL n. 2009.70.00.016012-4).
    Nesse contexto, verifica-se que também houve a participação direta das autoridades brasileiras na apuração dos fatos, inclusive, com determinação judicial para a utilização das informações oriundas dos Países Baixos (fls. 29-47 do IPL n. 2009.70.00.016012-4, vol. 1).
    Assim, de fato, o MPF teve acesso à documentação bancária dos réus, a qual já havia sido colhida no exterior, através do compartilhamento de informações, vindo da autoridade holandesa competente, sem que tivesse postulado previamente a quebra de sigilo ao judiciário brasileiro. De posse da documentação, o Parquet dirigiu-se ao juízo competente, o qual autorizou a utilização das referidas provas.
    É evidente que não houve pedido prévio de quebra de sigilo pelo MPF relativamente a estas informações, por uma questão meramente lógica: até então, o Parquet sequer tinha qualquer conhecimento das infrações ali veiculadas para que fizesse tal postulação. Desse modo, argumentar-se que, após ter acesso aos dados e, somente então, conhecer dos indícios de delitos ali aparentes, todo o resto da investigação estaria irremediavelmente prejudicada é, para dizer o mínimo, uma contradição invencível e, no mais das vezes, um obstáculo instransponível ao compartilhamento internacional de provas obtidas mediante o afastamento legal de sigilos. Fácil constatar que, da necessidade de solucionar conflitos entre o Direito Internacional e o Direito Interno de cada Estado, bem como do interesse mundial em reprimir uma gama incessante de novas formas de delinquir, os países passaram a unir-se, através de tratados, para criar mecanismos mais céleres de combate à criminalidade.
    Digno de nota, aliás, que o Ministério Público dirigiu-se ao juízo competente tão logo teve a posse das informações para solicitar o seu uso (fls. 29-47 do IPL n. 2009.70.00.016012-4, vol. 1). Ademais, é de se referir que não houve, por parte da autoridade estrangeira, qualquer pedido de restrição de sigilo das informações, o que estaria autorizado pela Convenção de Palermo, mas foram justamente enviados os dados para instauração de inquérito e ulteriores investigações. Assim, provenientes as informações de pedido passivo de cooperação, impossível exigir prévia decisão judicial brasileira para acesso aos dados, já que o conteúdo do pedido e dos dados enviados é decidido pela autoridade estrangeira.
    Por outro lado, ainda que o pedido de informações partisse da própria autoridade brasileira, como ocorreu posteriormente, a colheita das provas em jurisdição estrangeira deveria obedecer tão somente a legislação ali vigente, em obediência ao princípio locus regit actum, reconhecido pelo direito brasileiro no art. 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verbis:
    Art.13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.
    Nada impede, portanto, o MPF de obter informações bancárias em outro país mediante auxílio direto, sem interposição de autoridade judicial brasileira, já que o acesso às informações observará o procedimento da legislação do local, estando o direito à privacidade e intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país requerido e a validade da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo internacional das garantias processuais.
    Acerca da legalidade dos procedimentos adotados na legislação holandesa, arguida pela defesa de Ênio e Antônio, importa frisar que não se tratou de diligência requerida pelo Estado brasileiro, mas de medida adotada por aquele país, perquirindo dados e movimentações financeiras duvidosas. Ao se examinar o material compartilhado pelos Países Baixos, não se pode confrontar o procedimento lá seguido com o nosso regramento ou com as nossas leis extravagantes, em questões procedimentais. Repisa-se, fazê-lo significaria deitar por terra qualquer cooperação judicial, porquanto as nações raramente admitem os mesmos rituais ou leis. Portanto, não se pode impor a legislação do país requerente aos procedimentos adotados no país requerido, o que violaria sua soberania.
    Não fosse isso, a própria Convenção de Palermo proíbe aos países invocarem o sigilo bancário para negar a cooperação objeto daquele acordo internacional ('Artigo 18, (...) 8. Os Estados Partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a cooperação judiciária prevista no presente Artigo.'). Portanto, tendo a documentação sido obtida de forma regular no país que se encarregou das primeiras investigações, em obediência à lei local, e posteriormente entregue às autoridades brasileiras para embasar futuras investigações, inexiste qualquer vício na obtenção dessas provas.
    Colaciono trecho da sentença recorrida que bem enfrentou o ponto: (…)
    A legislação brasileira protetiva do sigilo bancário não pode ter pretensão de extraterritorialidade, tão somente à vista do titular da conta no exterior ter nacionalidade brasileira. Pelo contrário. Atualmente, com a facilidade das comunicações e a globalização, o indivíduo tem a possibilidade de manter conta bancária na maioria dos países estrangeiros, podendo escolher inclusive a jurisdição à qual pretenda sujeitar seus ativos (desde que, é claro, obedeça para tanto à legislação do país de seu domicílio relativo a envios e a declaração dos valores).
    Dessa maneira, tendo os réus escolhido manter contas bancários no FCIB, sabiam-se submetidos à legislação daquele país e às normativas da União Europeia relativamente àqueles investimentos, sendo descabida a pretensão, agora, da observância das garantias constantes da legislação brasileira, quando deliberadamente optaram por não manter esses valores em bancos nacionais. Tal pretensão é descabida, primeiramente, por não ser a justiça brasileira uma justiça universal, bem como por não gozarem, as leis processuais brasileiras, de extraterritorialidade. Ademais, estar-se-ia permitindo a derrogação do princípio básico de direito 'nemo potest venire contra factum proprium', legitimando o comportamento contraditório.
    Aliás, havendo irregularidades na colheita das provas pelas autoridades estrangeiras, competiria tão somente às autoridades daquele país esse reconhecimento, foro no qual a nulidade deveria ser postulada pelos réus, que, ressalto, aquiesceram com a eleição daquele foro ao abrirem as respectivas contas bancárias.
    Desse modo, a documentação obtida por meio de pedidos cooperação internacional, observando a tramitação legal e os ditames processuais do Estado requerido, tem válida e regular aplicação no país requerente, não havendo falar em ilicitude. Ademais, já há, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal no Inquérito n. 2.245, atual AP nº 470, vulgarmente conhecida como 'Mensalão', in verbis:(...)
    Por fim, destaco que a obtenção de informações bancárias, ainda que no Brasil sejam consideradas sigilosas, de acordo com as leis locais, não é suficiente para violar a ordem pública nacional, do que somente se poderia cogitar se a obtenção das informações tivesse ocorrido de modo ilícito no país em que mantidas as contas, o que não restou demonstrado no presente caso” (fls. 547-559, vol. 2)
    O exame da pretensão do agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 5.015/2004) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.765-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).
    “DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DECRETO Nº 3.810/2001. MLAT. CONVENÇÃO DE PALERMO. OBSERVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. BLACKBERRY. OPERADORAS ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. PRESCINDÍVEL COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PARA O MISTER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 4º, I, II, III, V E IX, E 5º, X, XII, LV, LVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.146.179-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELOS CRIMES DE PECULATO-DESVIO, ESTELIONATO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. Sustentação oral: pedido incabível. 2. Improcedência da alegação de que a relatoria deste agravo de instrumento deveria ser atribuída à Ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal. Questão dirimida pela Presidência. 3. Interposição simultânea de recursos especial e extraordinário. Desnecessidade de aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial. 4. Alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. 5. Improcedência da alegação de que, na decisão agravada, teria sido considerado que o Agravante estaria defendendo a tese de que "a decisão que supostamente autorizou a remessa de informações bancárias do exterior deveria ser anulada porque embasada em premissas incorretas" (fl. 21311, vol. 82), quando na verdade apontaria a falta de fundamentação dessa decisão. A alegação do Agravante, na ocasião, foi exatamente a suposta falta de fundamentação para autorização das diligências no exterior. 6. Questões relativas à quebra de sigilo bancário sem ordem judicial e à inaplicabilidade do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre Brasil e Estados Unidos. Existência de ordem judicial confirmada pelo Tribunal a quo. Ofensa reflexa à Constituição. Legislação infraconstitucional pertinente mencionada na decisão agravada. 7. Improcedência da alegação de desnecessidade de exame do conjunto probatório. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. Suposto cerceamento do direito de defesa pela falta de nomeação de defensor dativo. Necessidade de reexame do conjunto probatório e ofensa reflexa à Constituição. 9. Prestação jurisdicional efetivada e acórdão recorrido substancialmente fundamentado. 10. Inexistência de ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade, por não se ter o Tribunal a quo fundamentado em condenações sem trânsito em julgado para fixação das penas. 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 747.729-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.247.051-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.026.544-AgR/BA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 
    6. Quanto aos alegados vícios na cadeia de custódia da prova, o Tribunal de origem assentou: 
    “Aponta a defesa de Solon, dúvida sobre a constituição dos elementos